Tribunal: CARF
Processo: 11080.000703/2009-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lucas Esteves Borges
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-28

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.000703/2009-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.915 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de dezembro de 2020
Recorrente
MAIOJAMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO. IRRF. COMPROVAÇÃO.
Na hipótese da fonte pagadora não fornecer o comprovante de retenção, sua
prova pode se dar por outros meios previstos na legislação tributária para fins
de apuração de reconhecimento do direito creditório.
Recurso Voluntário conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário.

Heitor de Souza Lima Junior - Presidente

Lucas Esteves Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Lucas Esteves Borges, Heitor de Souza Lima Junior. Ausente o Conselheiro Rafael Taranto
Malheiros.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.000703/2009-58
Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.915 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.000703/2009-58

Relatório
MAIOJAMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.. recorre a este
Conselho pleiteando a reforma do acórdão proferido pela 5a Turma da DRJ/POA que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada.
Trata o presente processo de PER/DCOMP no qual o contribuinte visa compensar
débitos nele declarados, com crédito de Saldo Negativo de IRPJ AC 2002. Segundo a DIPJ
exercício 2003 – retificadora entregue em 21/12/2007 – o saldo negativo apurado seria de
R$ 161.769,65.
Quando da análise do pedido, a autoridade fiscal proferiu Despacho Decisório
manual (e-fls. 216), reconhecendo parcialmente o direito creditório, no montante originário de
R$ 26.334,78 e, por via de consequência, homologando as compensações até o limite do crédito
reconhecido.
Foram analisados pela DRF Porto Alegre os saldos negativos de IRPJ dos ACs
1997, 1998 e 2001, por fim, o crédito foi reconhecido pela seguinte composição:

Irresignado, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade alegando,
em síntese, que:
i) o direito de compensação teria origem nos saldos negativos de IRPJ e CSLL
apurados em 31/12/2000; e
ii) a existência da retenção na fonte por R$ 145.226,46, efetuada por Terra Ville
Participações Ltda. deveria ter sido considerada no cálculo.
Quanto ao item “i”, acima, a questão deixou de fazer parte do litígio em razão da
desistência posterior do contribuinte, que peticionou informando a respeito da adesão ao REFIS
(e-fls. 352).
A questão, portanto, que restou a ser avaliada pela DRJ/POA, cingiu-se a respeito
da comprovação da retenção na fonte de R$ 145.226,46 (item “ii”, acima), a respeito da qual o
contribuinte colacionou à sua peça de defesa:
a) recibo de pagamento do valor bruto que consistiu no fato gerador e base de
cálculo do imposto na fonte, demonstrando a retenção e o aferimento do líquido
de R$ 4.961.797,17 (e-fls. 257);
b) extrato bancário demonstrando a realidade do recebimento de R$ 4.961.797,17
(e-fls. 258);
c) comprovante de recolhimento do IRRF de R$ 145.226,46 (e-fls. 259).
Fl. 504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.915 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.000703/2009-58

Por fim, entendendo ter comprovado a materialidade da operação e da retenção na
fonte, o contribuinte requereu o reconhecimento do acréscimo de R$ 145.226,46 no saldo
negativo de 31/12/2002, que resultaria em um saldo negativo de R$ 171.561,24, já que foi
reconhecido R$ 26.334,78 na origem.
Ao tratar da questão, a DRJ/POA julgou improcedente o pleito do contribuinte por
entender, em suma, que:
O recibo de pagamento do valor bruto, com indicação de retenção a título de Imposto de
Renda Retido na Fonte (IRRF), o extrato bancário demonstrando o recebimento do
rendimento líquido e o comprovante do pagamento de Darf representativo da fonte de
R$ 145.226,46 podem ser indicativos do recolhimento da fonte para a causa que a
contribuinte afirma, mas não são suficientes, em juízo particular, para comprovar a sua
efetividade, porque o valor não consta em Declaração de Imposto de Renda Retido na
Fonte (Dirf) informada pela Terra Ville, tendo a interessada como beneficiária.
A contribuinte pretende que o Estado considere valor que supostamente estaria
recolhido, para fins de restituição/compensação. No entanto, não existe certeza de que
aquele valor tenha sido recolhido exatamente para aquele propósito. E, no caso do não
recolhimento, não seria correto que o Estado fizesse a reposição daquilo que não
recebeu, ainda que a legislação estabeleça o dever da retenção do imposto de renda
pelas fontes pagadoras de rendimentos.
Para segurança do contribuinte e da União, o § 2o do art. 943 do RIR/99 (Decreto
3.000/99) estabelece que o imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou
ganhos de capital somente poderá ser compensado na declaração da pessoa jurídica,
quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora. De acordo com essa determinação, caberia à interessada ter
em seu poder o comprovante de retenção fornecido pela fonte pagadora, em formulário
próprio (arts. 942 e 943, § 1o, do RIR/99) e apresenta-lo à Receita.
Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, repisando os
argumentos defendidos em Manifestação de Inconformidade, em especial, que não poderia ser
prejudicado por omissão de terceiro que deixou de adimplir com a sua obrigação acessória de
informar em DIRF, não sendo a DIRF a única forma de confirmar a existência da retenção na
fonte. Reforça que consta dos autos o DARF do oferecimento da quantia à tributação, além da
DIPJ confirmar suas alegações.
Por fim, requer o reconhecimento do acréscimo de R$ 145.226,46 no saldo
negativo de 31/12/2002, que resultaria em um saldo negativo de R$ 171.561,24, já que foi
reconhecido R$ 26.334,78 na origem.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Lucas Esteves Borges, Relator.
Fl. 505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.915 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.000703/2009-58

O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos para sua
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
A controvérsia resta delimitada quanto a certeza e a liquidez do crédito de IRRF
no valor de R$ 145.226,46 que compôs o saldo negativo do período objeto de PER/DCOMP.
Para o recorrente, a apresentação do recibo de pagamento do valor bruto, com
indicação de retenção na fonte, o extrato bancário demonstrando o recebimento do rendimento
líquido e o comprovante do pagamento de DARF representativo da fonte de R$ 145.226,46
seriam elementos suficientemente fortes para garantir a certeza e a liquidez do seu direito
creditório.
Para a decisão recorrida, por outro lado, seria imprescindível que a retenção
constasse em DIRF, informada pela fonte pagadora ou, em último caso, deveria o contribuinte ter
em seu poder o comprovante de retenção fornecido pela fonte pagadora.
Da análise da documentação acostada aos autos, verifica-se que:
i) O recorrente afirma e apresenta recibo de que recebeu de TERRA VILLE
PARTICIPAÇÕES LTDA. a importância de R$ 4.961.797,17, referente a
liquidação de contratos particulares de empréstimos, com o seguinte detalhamento
(e-fls. 257):
Valor do Empréstimo
R$ 4.380.891,32
Juros do Período
R$ 726.132,31
Imposto de Renda Retido na Fonte
R$ 145.226,46
Valor Líquido
R$ 4.961.797,17
ii) o recorrente apresenta extrato de movimentação financeira que atesta o
recebimento de depósito no valor de R$ 4.961.797,17, em 02/04/2002 (e-fls. 258);
iii) o recorrente apresenta Comprovante de Arrecadação de R$ 145.226,46, em
10/04/2002 (e-fls. 259).
Em que pese o recibo assinado pela própria recorrente se caracterizar como uma
prova unilateral, sem força probatória, a descriminação dos valores a título de juros, retenção na
fonte e valor líquido auxiliam na busca pela verdade material.
Conforme esclarecido, a decisão recorrida entendeu que, por mais que haja
indicativo de que o recolhimento se deu para a causa indicada pelo recorrente, os elementos de
prova não seriam suficientes para vincular o recolhimento ao recorrente.
De fato, a preocupação da DRJ/POA é válida e condizente, entretanto, se imputa
ao recorrente a produção de prova impossível que independe de sua vontade e de seu escopo de
atuação.
Avaliando o que consta da DIPJ 2003 (AC 2002) (e-fls. 483), localiza-se o
demonstrativo de IRRF, no qual a primeira linha consta como fonte pagadora a pessoa jurídica
TERRA VILLE PARTICIPAÇÕES LTDA., com um rendimento bruto no valor de
R$ 5.107.023,63 (R$ 4.380.891,32 + 726.132,31) e a retenção na fonte no valor de
R$ 145.226,46.
Nesse contexto, me filio à jurisprudência da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
especificamente no Acórdão 9101-004.111, da lavra do Conselheiro André Mendes de Moura,
Fl. 506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.915 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.000703/2009-58

julgado por unanimidade a favor do contribuinte em 10 de abril de 2019, corroborado pelos
Acórdãos 9101-002.876 e 9101-003.437, do qual extraiu trecho a seguir:
E a razão para isso é bem simples. Não há como prejudicar um contribuinte por
falha/infração cometida por outro. No caso, negar o direito de aproveitamento de
retenção na fonte sofrida pelo beneficiário de um rendimento em razão de a fonte
pagadora descumprir o dever instrumental de emitir e lhe fornecer o respectivo
comprovante de rendimentos e de retenção na fonte.
Não há como impor um ônus para um contribuinte cujo atendimento depende única e
exclusivamente de conduta a ser praticada por outro contribuinte (emissão de
comprovante de rendimentos e de retenção na fonte). A imagem de um
empregado/servidor que recebe pagamento descontado do IRFonte e que não pode
computar essa retenção na sua declaração de rendimentos porque a fonte pagadora não
emitiu o correspondente informe de rendimentos e de retenção na fonte ilustra bem o
que está sendo dito.
O sentido que se dá ao texto da lei não pode conflitar de forma tão flagrante com o
sistema jurídico.
Se a fonte pagadora não emite o referido comprovante, ou se o beneficiário do
pagamento não tem como obter esse documento da fonte pagadora (e isso pode ocorrer
em função de várias situações), não se pode negar ao beneficiário do pagamento o
direito ao aproveitamento da retenção que este sofreu e que consegue comprovar com
outros meios de prova.
Nesse contexto, me filio à corrente jurisprudencial acima, no sentido de entender
que na ausência do comprovante de rendimento emitido pela fonte pagadora em nome do
contribuinte, este pode utilizar-se dos meios de prova que possui no intuito de demonstrar a
existência da certeza e da liquidez do direito creditório. No presente caso, restou comprovada a
retenção e os valores de receita declarados estão compatíveis, vide linha 24 da DIPJ (e-fls. 442),
tudo em conformidade com o que prescreve a Súmula CARF no 143.
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento para reconhecer o valor adicional de R$ 145.226,46 a título de saldo negativo, valor
este que adicionado com o já reconhecido na origem (R$ 26.334,78), perfaz um total de
R$ 171.561,24, homologando as compensações até o limite do crédito reconhecido.

Lucas Esteves Borges

Fl. 507
DF CARF MF
Documento nato-digital